Tribunal: TJSP
Processo: 1005169-15.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação cível – Ação monitória – Sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em embargos monitórios – Inconformismo da credora – Não acolhimento.
Preliminar lançada em contrarrazões de insuficiência do preparo recursal – Rejeição – Custas recursais que devem observar o valor do benefício econômico pretendido com o recurso – Preparo do recurso adequadamente realizado.
Mérito –

Ementa:
Apelação cível – Ação monitória – Sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em embargos monitórios – Inconformismo da credora – Não acolhimento.
Preliminar lançada em contrarrazões de insuficiência do preparo recursal – Rejeição – Custas recursais que devem observar o valor do benefício econômico pretendido com o recurso – Preparo do recurso adequadamente realizado.
Mérito – Autora que se insurge quanto ao reconhecimento da impossibilidade de inclusão de honorários advocatícios no cálculo do valor devido pela ré – Sentença que, adequadamente, afastou tal possibilidade, porque a exigência de honorários contratuais e sucumbenciais redundaria em "bis in idem", o que é inadmissível – Pedido subsidiário de ajuste dos consectários sucumbenciais que igualmente não merece acolhida – Sentença que fixou a referida verba de forma proporcional com a parcela de sucumbência de cada uma das partes – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO